Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-56.2014.8.11.0048
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000726-56.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA TORRES - CPF: 032.150.951-06 (APELANTE), LUCAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 065.151.379-07 (APELANTE), CEASSER MARTINS DA SILVA - CPF: 007.877.061-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA
S
DE FOGO DE USO PERMITIDO
E RESTRITO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DO
S
APELANTE
S

POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA –
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO
AO ARGUMENTO DE QUE A
S
ARMA
S
ESTAVA
M NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO
– IRRELEVÂNCIA –
CRIME
DE PERIGO ABSTRATO
,
DE MERA CONDUTA
E PERMANENTE
– APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO, BEM COMO ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO, TODOS
APTOS
A REALIZAR
EM
DISPA
R
O
S
– BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO –
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TIPICIDADE RECONH
ECIDA – 2
.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES SOB ALEGAÇÃO DE QUE OS ARTEFATOS BÉLICOS PERTENCIAM AOS OUTROS DOIS –
IMPOSSIBILIDADE –

DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03
– 3. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELANTES
POR CRIME ÚNICO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PORTE COMPARTILHADO DAS ARMAS E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO VÉICULO –

4
. POSTULADA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INVIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ

– 5
.

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS –

6
.
APELO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Descabe o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do
s
apelante
s
, pois o fato d
e
a
s
arma
s
estar
em no porta-malas do veículo, fora, em tese, do alcance imediato deles,
não conduz à atipicidade da
s
conduta
s
que lhe foram
imputadas
, tendo em vista que se trata
m
de delito
s
de perigo abstrato
,
de mera conduta
e permanente
s
, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação.

Aliás, acerca do tema,
tem-se o
Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
:

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.

2.
O delito previsto o art. 14 da Lei n. 10.826/03, admite a coautoria ou participação quando o
acusado
tinha ciência de que os artefatos bélicos estavam send
o transportados ilegalmente
, inclusive pe
lo fato de ter assentido com a
conduta ilícita
ao
guarda
r
munições no bolso de sua calça
.

3.

Deve ser mantida a condenaç
ão dos apelantes pelos delitos
descrito
s
no
s

art
s
. 14
e 16
da Lei n. 10.826/03,
eis que ficou
comprovado que estavam portando armas de fogo e munições, de uso permitido e restrito, sem autorização
, não havendo que se falar em crime único.

4.
O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme
preconiza a
Súmula n. 231 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

5.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

6
. Apelo
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago de Souza Torres, Lucas Soares de Oliveira
e
Ceasser
Martins da Silva

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Juscimeira
-MT
que, nos autos da Ação Penal n.
726
-
56
.201
4
.8.11.004
8
(código
24713
), condenou Tiago e
Ceasser
à pena
de 5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
2
0 (
vinte
) dias-multa, pela prática do
s
crime
s, em concurso material,
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e de uso restrito
, previsto
s
no
s

art
s
. 14,
caput
e 16,
da Lei n. 10.826/03
, c/c art. 69 do Código Penal
;
e Lucas à sanção de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
pela prática d
a conduta
descrit
a
no art.
14 do Estatuto do Desarmamento
; impondo-se registrar,

a
demais, que, no referido édito judicial,
a
pena privativa de liberdade
deste último
foi substituída por duas restritivas de direito
s
,
a serem definidas em sede de execução penal.

Lucas
Soares de Oliveira
,
forte na ra
zões constantes nos

ID
s
72810602
/72810603
,
postula
sua absolviç
ão
sustentando a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
, sob
o argumento
de
que as armas de fogo apreendidas se encontravam no porta-malas do veículo, longe do
seu
alcance
, não havendo que se falar em perigo real
;
asseverando
, outrossim, que
Ceasser

Martins da Silva
confessou
ser
proprie
tário
da carabina artesanal calibre 22, de uso permitido, e que Tiago
de Souza Torres
admitiu a propriedade do rifle calibre 22, equipado com luneta e silenciador,
bem como
do revólver calibre 357
, ambo
s de uso restrito, motivo pelo qual pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal
, por estar provado que
aquele
não concorreu para a infração penal
.

Ceasser
Martins da Silva
, nas razões encartadas no ID 72810606,
post
ula a aplicação do princípio da intervenção
mínima
ou mínima
ofensividade e
, por consequência
, sua absolvição,
sob
a alegação de que
as armas de fogo apreendidas se encontravam no porta-malas do ve
ículo, impossibilitando
o
uso imediato
e a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
;
e
, subsidiariamente
:

(i)

sua
absolvição em relação ao crime descrito no art. 16, da Lei n. 10.826/03, argumentando que
somente a arma de uso permitido apreendida é de su
a
propriedade;
(
i
i
)
o reconhecimento da atenuante
genérica
da confissão espontânea quanto à condenação pelo delito
previsto no art. 14 do citado diploma legal
, considerando-se a orientação da Súmula 545 do STJ;

(
iii
)
no caso de
manutenção
da condenação pelas duas condutas típicas, que seja considerada a prática de crime único;
e, por fim,
prequestiona
o art. 65, III,
d
, do Código Penal,
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Tiago
de Souza Torres
,
nas razões juntadas no ID 72810609,
requer
t
a
mbém a
aplicação do princípio da
intervenção mínima ou
mínima ofensividade e, por consequência, sua absolvição,
sob
a alegação de que as armas de fogo apreendidas se encontravam no porta-malas do veículo, impossibilitando o uso imediato e a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma;
e
, subsidiariamente:

(i)

a absolvição em relaç
ão ao crime descrito no art. 14
, da Lei n. 10.826/03, argumentando que
somente as armas de uso restrito
apreendida
s

são
de
sua
propriedade;

(
i
i
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto à condenação pelo delito previsto no art. 16 do citado diploma legal, considerando-se a orientação da Súmula 545 do STJ;

(
iii
)
no caso de
man
utenção
da condenação pelas duas condutas típicas, que seja considerada a prática de crime único;

e, por fim,
prequestiona
o art. 65, III,
d
, do Código Penal,
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encartadas
no ID 72810613
, o Ministério Público postulou o desprovimento do
s
apelo
s
, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
83849496
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
72808547
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 03 de abril de 2014, por volta de 22 horas, no distrito de
São
Lourenco de F
á
tima, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, os denunciados

THIAGO DE SOUZA TORRES, LUCAS SOARES DE OLIVEIRA e CEASSER MARTINS DA

SILVA, conscientes e dolosamente, mantiveram no interior do ve
í
culo Fiat Uno

M
i
lle, placa BAN-8884,

de cor branca, 01 (um) revolver calibre 357, de uso restrito,
0
1 (um) rifle de calibre 22, equipado com 01 (um) supressor de ruído e com

dispositivo
ó
ptico de pontaria,
acessórios
de uso restrito e 01 (uma)
carabina calibre

22, juntamente 88 (oitenta e oito) muni
ções
calibre 22 e 19 (dezenove) muni
çõ
es

calibre 38, ambas de uso permitido.

Conforme

apurado

no

vertente

caderno

investigativo

n
a
indigitada

data durante

o patrulhamento

da Policia

Militar, os policiais

depararam

com o

veículo

acima

mencionado

com

os denunciados

THIAGO

LUCAS

e CEASSER

em

atitude suspeita.

Ao

avistar

a viatura

policial,

os denunciados
saíram
em dire
ção
a

cidade

de
Rondonó
polis/MT
momento em que a
guarni
ção
fez

o acompanhamento

t
á
tico
,
logrando
f
azer

a abordagem
d
o

veículo

e revista

pessoal
n
os

denunciados,

ap
ó
s passarem

pela ponte

do rio S
ã
o
Lourenç
o.

Durante a busca pessoal, foram encontrados no bolso do

denunciado
CEASSERO
, 6

(seis) cartuchos

calibre

38 deflagradas
,
j
á
no bolso

da

cal
ç
a

do denunciado
L
UCAS

haviam

03

(tr
ê
s)

muni
ções c
alibre

38 intactas

e, ao

revistar
o
interior

do veículo

foi encontrado
,
embaixo

do banco

do passageiro
,

0
1

(um)

revolve

calibre

38.

Por

fim,

ao

revistar
o
porta

malas

foram

encontrados
0
2

(dois) rifles com as demais

muni
ções
apreendidas.

Existem,

no

feito

em

tela, elementos

robustos

que

consubstanciam

a materialidade

e a autoria,

caracterizada

pela

declara
ções

das

testemunhas
, t
ermo

de
exibição
e
de
apreens
ão de fl. 23-IP
,
B
oletim

de

Ocorr
ê
ncia
de
fl. 21-IP

e Laudo

Pericial Criminal de fl. 45/63-IP.

Exposit
is e
, pelo

que

mais

consta

no

incluso

caderno

informativo,

o

Ministéri
o
P
ú
blico

do

Estado

de

Mato

Grosso

denunci
a
THIAGO

DE

SOUZA
T
ORRES,

LUCAS

SOARES

DE

OLIVEIRA

CEASSER
M
ARTINS
D
A

SILVA

supra
qualificados,
como

incurso

nas
sanção

do

artigo

14, capu
t
,
Lei
10.826/03

em

concurso

material

(art.69

do

CP)

com

artigo

16 ambos

do

mesmo

diploma

leg
al
[...].

Não obstante os recursos tenham sido manejados em apartado, a
s teses deduzidas serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que o pedido deduzido
pelo os
apelantes
, almejando a absolvição
dos três
com fundamento no princípio da intervenção mínima ou mínima ofensividade, sob a alegação de que as armas de fogo apreendidas se encontravam no porta-malas do veículo, impossibilitando o uso imediato e a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, será apreciado primeiramente; e, em seguida, será
examinada
a prova de autoria em relação a cada um deles
, em conjunto,
quanto à prática dos crimes
previstos nos
arts
. 14,
caput
e 16, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal
.

Nesse desiderato, verifica-se que a materialidade do crime de
porte ilegal de arma
s
de fogo
e munições
de uso permitido e de uso restrito
encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 7
2808548
-
p.
3
)
;
boletim de ocorrência (
ID
s
72810450

-
p. 7 e
72810451

-
p.
1
/
3
); termo de exibição e apreensão (ID 72810451 - p. 4)
;

laudo pericial de exame e eficiência de arma
s
de fogo
e munições
(
ID
s

72810454

-
p.
5
/
8
,
72810455 - p. 1/
8 e 72810456 - p. 1
)
;
relatório p
olicial (ID
72810457

-
p.
4
/
5
)
;
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No
que concerne,
a alegação de que as armas de fogo apreendidas se encontravam no porta-malas do veículo, impossibilitando o uso imediato,
é imperioso ressaltar que
tal fato
não afasta, por si só, a tipicidade
material
das condutas atribuídas aos apelantes, pois, como é cediço, os crimes previstos nos
arts
. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são plurinucleares, condição que permite que sejam perpetrados de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma
s
de fogo
e munições
sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

A
note-se também, por importante,
que os
delitos imputados aos apelantes são de
mera conduta
,
uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade;
de
perigo abstrato
, porque não necessitam do uso efetivo da
s
arma
s
, acessório
s ou munições
, bastando, apenas, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso do
s
artefato
s bélicos
, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente arma
s
de fogo
e munições
acarreta perigo a segurança pública e a paz social
,
que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
,
por
que sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é pego portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) a
s
arma
s
, acessório
s ou munições
, daí por que a ofensividade concreta da conduta para sua tipificação é irrelevante.

Logo
,
é imperioso reconhecer
que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados no
s
parágrafo
s
anterior
es
, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram os delitos analisados
no vertente
apelo.

Além disso,
impõe-se registrar
que o auto de exame de eficiência de arma
s
de fogo
e
munições
, encartado
nos

IDs
72810454 - p. 5/8, 72810455 - p. 1/8 e 72810456 - p. 1)
,
concluiu que
todos os artefatos submetidos à perícia
se
mostra
ram
eficientes para produzir lesões ou a morte de outrem
,
tal como se infere desta parte daquele documento
:

5.1.1 Revolver Rossi calibre .357

A arma testada descrita no
item 3.1.1
, no momento dos exames, era
eficiente
e apta a efetuar disparos nas circunstâncias retro descritas.

De acordo com a R105, Decreto n° 3665, de 20 de novembro de 2000, o calibre da

arma descrita é de
uso restrito
.

5.1.2 Carabina .22

A arma testada descrita no
item 3.1.2
, no momento dos exames, era
eficiente
e

apta a efetuar disparos nas circunstâncias retro descritas.

De acordo com a R105, Decreto n° 3665
,
de 20 de novembro de 2000, o calibre da

arma descrita é de
uso permitido
.

5.1.3 Rifle

A arma testada descrita no
item 3.1.3
, no momento dos exames, era
eficiente
e

apta a efetuar disparos nas circunstâncias

retro descritas.

De acordo com a R105, Decreto n° 3665, de 20 de novembro de 2000, o calibre da

arma descrita é de
uso permitido
.

Contudo,
estava equipada com dispositivo

supressor de ruídos e dispositivo
ó
ptico

de pontaria, co
m
capacidade de aumento de 9x (nove vezes),
ambos de uso restrito
.

5.2 MUNIÇÕES E ESTOJOS

Todas as munições testadas, que estão descritas na
tabela 01
, se mostraram

eficientes e deflagraram na primeira tentativa.

Destaques no original

Outrossim, n
ão se pode olvidar,
em relação a temática
, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que a
s
arma
s
de fogo esteja
m
, ou não, ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não have
ndo, pois, como se falar que a
incriminação
dos apelantes
malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás,
no tocante ao assunto
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 12 MUNIÇÕES CALIBRE.12 INTACTAS. 61 ESTOJOS CALIBRE.38 DEFLAGRADOS. ELEVADA QUANTIDADE.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta típica, portanto, em sua dimensão material, observadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

2.
No caso, os policiais localizaram, no interior do veículo do paciente, 12 munições calibre.12 intactas e 61 estojos calibre .38 deflagrados, de modo que a quantidade de munições encontradas evidencia a efetiva lesividade ao bem jur
ídico tutelado pelo tipo penal em apreço - a incolumidade pública, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

3. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 587.430/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
22/09/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POSSE DE QUATRO CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CALIBRE .40). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS (41,2G DE MACONHA, 105,9G DE COCAÍNA e 3,8G DE CRACK). CIRCUNSTÂNCIA REVELADORA DO MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A conduta do Agravante - posse de 1 (um) cartucho 9mm, de uso restrito - amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003,
sendo desnecessário indagar acerca da periculosidade concreta deste ato, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato
.

2. Considerando o contexto em que se deu a prisão do Acusado, surpreendido na posse e guarda de considerável quantidade de drogas - 41,2g de maconha, 105,9g de cocaína e 3,8g de crack -, não se pode dizer que a conduta é atípica por ausência de tipicidade material.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1646265/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL
– RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO RÉU RODRIGO
RODRIGO
FERREIRA DE AMORIM: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PEDIDO EM COMUM: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato
.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando
comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.
(TJMT, N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)
.
Destacamos

A matéria tanto se pacificou n
este Tribunal,
que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 37
,

vazado nos seguintes
termos:

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.

Destarte, vê-se que a
s
conduta
s imputadas aos apelantes

subsume
m
-se
, perfeitamente, ao
s tipo s penais descrito s no s

art
s
. 14
e 16
da Lei n. 10.826/03,
motivo pelo qual não se pode cogitar em atipicidade da
s
conduta
s
perpetrada
s
pelos os três
, tampouco se
cogitar
na
absolvição
deles
com fundamento no

princípio da intervenção mínima ou mínima ofensividade
, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Isso
,
porque
em relação à
autoria dos delitos
,
esta resta
evidenciada pela
s confissões de

Tiago e
Ceasser
que admitiram ser
proprietários
dos artefatos
bélicos
; embora

Lucas
, apesar de ter confessado, no calor dos fatos durante o inquérito, a propriedade do revólver calibre 38
[leia-se: calibre .357 MAG
, de uso restrito,
de acordo com o laudo pericial acostado no ID 72810454 - p. 6]
e que havia realizado dois disparos contra um árvore naquele dia,
tenha
alter
ado a
sua versão em juízo,
c
onforme se infere
dos depoimentos
dos três
prestados
tanto
na fase policial
quanto
em juízo,

dos quais se
destacam estes trechos:

[...]
é proprietário da arma de fogo tipo rifle calibre 22, nº EJH-3128654 com luneta e as munições calibre 22; que perguntado se possui porte de arma respondeu que não
; que perguntado sobre o motivo de estar portando a arma de fogo naquele local respondeu que iria levar
Lucas
para ver uma proposta de serviço no distrito de São Lourenço de Fátima e
aproveitou para dar uns tiros no mato, porém não chegou a fazer nem um disparo
; que o fato ocorreu por volta das 19:40 horas; que perguntado sobre os outros suspeitos e o motivo de estarem juntos respondeu que são dois cunhados do interrogado; que a arma foi adquirida de um desconhecido [...].

(Tiago de Souza Torres, na polícia, ID 72808549 - p.1/2)
.

Destacamos

[...] Sim; (...)

O
revolver
era meu, o rifle era do
Ceasser
[...]

(Tiago de Souza Torres, em juízo,

degravado
na sentença - ID 72810584 - p. 2)
.
Destacamos

Que perguntado sobre a arma de fogo e munições, respondeu que
é proprietário da arma de fogo tipo artesanal calibre 22, e as munições apreendidas pertencem a Tiago
; que perguntado
se possui porte de arma de fogo respondeu que não
; que perguntado sobre o motivo de estar portando a arma de fogo naquele local respondeu que iria levar Lucas para uma proposta de serviço no distrito de São Lourenço de Fátima, pois o mesmo é técnico agrícola, porém
não chegou a fazer nem um disparo
, que o fato ocorreu por volta das 19:40 horas; que perguntado sobre os outros suspeitos e o motivo de estarem juntos respondeu que são dois cunhados do interrogado; que
a arma foi adquirida de um desconhecido na cidade de
M
armeleiro
estado do paraná, no valor de quatrocentos e cinquenta reais [...].

(
Ceasser
Martins da Silva, na polícia, ID 72810450 - p.2/3
).
Destacamos

[...]

A minha arma eu comprei ela de um caminhoneiro
,
M
armeleiro
, inclusive trabalhava na emp
r
esa; (...) E
dai
o
Tiago tinha comentado que tinha comprado uma arma
; (...)
Eu pus a minha enrolada em uma toalha e ele guardou a dele
(...) A gente entrou no carro despedimos deles e formos

embora, chegando al
i
na vila, a gente passou pela viatura da polícia descendo o afasto al
i
, e, depois da ponte eles

abordaram a gente, ai qua
ndo eles ligaram o giroflex , nã
o me recordo onde o
Tiago tinha falado que
tava
, ai ele falou assim pega as balas
tal,
dai
eu perguntei que ba
l
a?, e ai abre
o

porta luvas que te
m
bala; (...) Pega esconde e joga fora;

(...)
Eu enfiei uns no bolso
; (...)
Era minha
[...]
.

(
Ceasser
Martins da Silva, em juízo,
degravado
na sentença - ID 72810584 - p. 2)
.
Destacamos

[...] sobre a arma de fogo e munições, respondeu que
é proprietário da arma de fogo revolver calibre 38, e as 19 munições cal. 38 apreendidas
; que perguntado se possui porte de armas respondeu que não; que perguntado sobre o motivo de estar portando a arma de fogo naquele local respondeu que iria juntamente com seus cunhados para ver uma proposta de serviço, no distrito de São Lourenço de Fátima, pois o mesmo é técnico agrícola, porém
chegou a
fazer dois disparos contra uma á
rvore carvoeira
; que o fato ocorreu por volta das 19:40 horas; que perguntado sobre os outros suspeitos e o motivo de estarem juntos respondeu que são dois cunhados do interrogado; que
a arma foi adquirida de um desconhecido na cidade de Rondonópolis
, no valor de um mil e setecentos reais; que efetuou dois disparos de arma de fogo nesta data
[...]
.

(
Lucas S
oares de Oliveira, na polícia,
ID
72808549
)
.

Destacamos

[...]

Na hora eu falei porque eu fiquei nervoso;
(...)
Afirmei
em virtude de não ter pensado direito na hora
neh

(...) Acredito
que o revolver era do Tiago, e a 22 do
Ceasser
; (...) O Tiago pediu pra
mim
pegar as munições;
(...)
Peguei
as munições e coloquei no bolso
[...].

(Lucas Soares de Oliveira, em juízo,

degravado
na sentença -
ID
72810584 - p. 2
)
.

Destacamos

Como visto,
em juízo,

Ceasser
afirmou que
guardou algumas munições em seu bolso
, passou algumas para Lucas guardar também
;
e que
o rifle artesanal calibre .22 era de sua propriedade
, averbando, ainda,
que as demais armas e muni
ções pertenciam
a
Tiago
.

E
ste,
por sua vez, asseverou que a carabina
calibre .22 de uso permitido,
equipada com dispositivo supressor de ruídos e dispositivo óptico de pontaria
de uso restrito,
bem como
o revólver
de uso restrito
pertenciam
a ele
,
ou seja:

ambos tentaram isentar
Lucas de qualquer
responsabilidade criminal.

Contudo,
este último, além de apresentar versões contraditórias, ora admitindo que o revólver
e as 19 (dezenove) munições
pertencia
m

a ele
e que chegou a ef
etuar dois disparos naquele dia;

afirmou, em juízo,
que apenas guardou
algumas
munições em seu bolso,
motivo pelo qual é
inconteste
a configuração do delito de porte ilegal de munições de uso permitido, pelo qual foi condenado.

Além do mais
,
ressai
dos depoimentos prestados
pelos
policia
is
militar
es que realizaram
a
abordagem
dos apelantes,
a confirmação de

que no
s
bolso
s
de Lucas
e
Ceasser
foram
encontradas
algumas
munições
– tal como
os dois
admitiram em juízo, embora tenham alegado que fizeram isso a pedido
de
Tiago –
, da
í por que
os agentes públicos
efetuaram
a vistoria no veículo, encontrando um revólver calibre 38
[leia-se
:
calibre .357 MAG
,

de uso restrito,
de acordo com o laudo pericial acostado no ID
72810454 - p. 6
]
debaixo do banco do passageiro e as demais armas de fogo e munições no interior do porta-malas, consoante se observa destes fragmentos de suas declarações
:

[...]

durante
a b
u
s
ca

pessoal

foi encontrado no bolso da calça do suspeito
Ceasser
seis cartuchos calibre 38 deflagradas
; que ao inda
g
ar sobre a

arma utilizada para utilizar os d
i
sparos

o mesmo não soube informar; que ao

continuar a busca pessoal

também foi encontrado no bolso da calça do suspeito Lucas soares de oliveira, três munições calibre 38 intactas; que ao revistar o veículo foi encontrado em seu interior um revólver calibre 38 embaixo do banco do passageiro e ao revistar o porta malas foram encontrados dois rifles juntamente com as demais munições aprendidas
[...].
(
Lourisvaldo
Martins dos Santos, policial militar,
durante o inquérito, ID 72808548 – p. 4).

Destacamos

[...]

No bolso de um deles ao fazer a revista pessoal foi encontrada umas capsulas deflagrada
s

de
calibre 38

(...)
No
bolso de um outro foram encontradas algumas munições
; (...)
Dai
submetemos o veículo a uma busca
foi encontrado um revólver calibre 38 debaixo do banco do passageiro e ao revistar o porta malas foram encontra
dos dois rifes calibre 22
[...].

(
Lourisvaldo
Martins dos Santos, policial militar, em juízo,
degravado
na sentença - ID 72810584 - p. 2).
Destacamos

[...]

deparamos

com
o
veículo
fiat uno
muller
,
placa

ban
-
8884

de cor bra
n
ca
, com trê
s indivíduos

em atitudes

suspeita;

que o veículo

saiu em dire
ção
a Rondonópolis onde
a guarniçã
o

fez o

acompanhamento

tático; que ap
ós a ponte do rio São Lourenç
o

foi feita

abordagem;

que
durante a busca pessoal foi encontrado no bolso da calça do suspeito
Ceasser
seis cartuchos calibre 38

deflagradas; que ao indagar sobre a

arma utilizada

para

realizar

os disparos

o mesmo

n
ã
o

soube informar;

que ao

continuar a busca pessoal

também foi encontrado no bolso da calça do suspeito Lucas Soares de Oliveira, três munições calibre 38 intactas
; que ao revistar o veículo
foi encontrado em seu interior um revólver calibre 38 embaixo do banco do passageiro e ao revistar o porta malas foram encontrados dois rifles juntamente com as demais munições

apreendid
as [...].
[...].

(Tiago da Silva Cruz, policial militar,
durante o inquérito, ID 72808548 – p. 6)
Destacamos

[...]

Encontrei seis munições deflagradas no bolso de um deles
;
(...) Prossegui
a busca,
ao buscar ao outro encontrei mais três munições só que estas não estavam deflagradas
;
(...) Prossegui
a busca no veículo, ao buscar no veículo nos
encontramos um
revolver
38 debaixo do banco do passageiro,
iai
ao
prossegui nos encontramos no porta malas dois rifles e as munições
[...].

(Tiago da Silva Cruz, policial militar, em juízo,
degravado
na sentença - ID 72810584 - p. 2)
Destacamos

Sendo a
ssim, conquanto Lucas tenha negado
em juízo
a prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03,

é forçoso concluir que a coautoria por parte dele
ficou
demonstrada pelos elementos probatórios encartados nestes autos, sobretudo porque ele tinha ciência do transporte ilegal de armas de fogo e munições, assentindo com a conduta dos demais
apelantes,

razão por que
deve ser mantida a
sentença
invectivada.

Nesse sentido
, a propósito,
é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI Nº. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (FALTA DE DOLO) – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE –
COAUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADA – ARMAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO – PORTE COMPARTILHADO – CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

-
O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido) admite a coautoria ou participação, se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta em transportar armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Portanto, o condutor de veículo, que tem ciência e consente em transportar passageiro portando arma de fogo irregularmente, concorre para o delito e é igualmente responsável pela sua prática, tanto quanto o dono do armamento
;

- Outrossim,
não há que se falar em ausência de dolo na conduta do apelante, se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime
, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.
(TJMT, N.U 0009592-23.2013.8.11.0037, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 01/07/2020)
.
Destacamos

Noutro viés
,
no que concerne a alegação de que as condutas de Tiago e
Ceasser
não ficaram esclarecidas nestes autos e que deveria ser reconhecido que o primeiro incorreu apenas no delito do art. 16 da Lei n. 10.826/03 e o segundo no art. 14 do mesmo diploma legal,
deve ser
ressalta
do
que o conjunto probatório é robusto quanto à concorrência
de ambos
nas condutas pelas quais foram condenados
.

Com efeito
, depreende-se
das declarações
acima reproduzida, que

Tiago afirmou
,

sob o crivo do contraditório
,

que a carabina calibre .22 e o revólver calibre .38

eram de sua
propriedade
, fato,
esse,
também, corroborado pelos depoimentos prestados
de

Lucas
e
Ceasser
.

Além disso,
ficou demonstrado no laudo pericial juntado no ID 72810454 - p. 6, que
o rev
ó
lver apreendido
como se fosse
calibre

.38,
tratava-se, em verdade, de
calibre

.357, de uso restrito,
artefatos bélicos
esses, facilmente confundidos diante da
semelh
ança entre
esse modelo de arma
.

Ressalte-se, ainda nessa senda
,
que
não obstante a carabina calibre .22 seja um
a
arma

de uso permitido, o revólver descrito no parágrafo anterior
é de uso restrito,
ficando, portanto, configuradas as condutas de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
, sendo,
por
esse
motivo,
igualmente descabido
,
falar-se em condenação por crime único.

Ceasser
também
almeja a sua absolvição da conduta prevista no art. 16 do Estatuto do Desarmamento ou
também
o reconhecimento de
crime único
.

Sem razão
,
no entanto, esse apelante, porquanto dos
elementos probatórios jungidos neste
s

autos
,
depreende-se
que
ele
confessou
ser o
proprie
tário
do rifle marca CBC modelo 7022, calibre .22LR,
de uso permitido, todavia, equipado com supressor de ruído e dispositivo óptico de pontaria, com aumento de 9x (nove vezes), acessórios, esses, descritos no laudo pericial como de uso restrito (ID 72810454
– item 5.1.3
)
, motivo pelo qual ficou demonstrado o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Já no que diz respeito
ao
crime previsto no art. 14 do
referido
diploma
legal
,
assim como Lucas,
Ceasser
confessou que guardou no bolso de sua calça algumas munições de calibre .38, fatos que também foram confirmados pelos policiais
militares
condutores do flagrante,
o que autoriza afirmar que
também deve ser mantida a sua condenação por esse ilícito.

Noutro viés, no
que se refere ao pedido de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é imperioso concluir que
igualmente não
assiste
razão a
Tiago e
Ceasser
,
eis que
o
sentenciante
deixou de reduzir as sanções na segunda etapa dosimétrica
porque
foram
fixadas
no mínimo legal,
em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no verbete sumular n. 231, segundo o qual:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Por
derradeiro
, no que tange ao prequestionamento
deduzido
por
Tiago e
Ceasser
,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deixa-se
consignado
que todos os argumentos
deduzidos
n
os
seus

recursos
foram apreciados
por este relator
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
Tiago de Souza Torres, Lucas Soares de Oliveira
e
Ceasser
Martins da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021